Tribunal: STF
Processo: HC 73415
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". QUESTÃO
NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL "A QUO".
          I.  - Inexistência  de ato do  Tribunal "a  quo", de modo a
firmar  a competência do  Supremo Tribunal Federal  (CF, art. 102, I,
"i").
          II.  - H.C. não  conhecido. Devolução dos autos ao Tribunal
de  Alçada do Estado  do Paraná para  julgar o pedido do paciente, de
aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal.